Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729109-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO COSTA PACHECO RECORRIDO: JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEVEDOR ENCONTRADO. ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada na qual foi indeferido o requerimento de penhora e arresto sobre direitos possessórios do devedor sobre bem imóvel situado em condomínio irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora e arresto de direitos possessórios sobre bem imóvel situado em condomínio irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando há provas de que o devedor é possuidor de direitos possessórios sobre bem imóvel, situado em condomínio irregular, não existe obstáculo à penhora, em razão da expressão econômica correlata, nos termos dos arts. 789 e 835, XIII, ambos do CPC. 4. Em sendo encontrado o devedor, descabe o arresto, de acordo com o art. 830, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “Os direitos possessórios sobre bem imóvel situado em condomínio irregular possuem expressão econômica passível de penhora, conquanto o arresto não possa ser deferido quando o devedor for encontrado”. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Constituição Federal, afirmando que a constrição judicial sobre bem que não lhe pertence, nem lhe gera direito aquisitivo ou patrimonial, viola o núcleo essencial do direito de propriedade e extrapola os limites da responsabilidade patrimonial definidos pelo ordenamento jurídico. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização pelos prejuízos processuais, bem como pleiteia o reconhecimento do caráter protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Mesmo que esse impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Não conheço dos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos prejuízos processuais e de reconhecimento do caráter protelatório do recurso, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020